Tribunal: TJDFT
Processo: 0752253-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO VERIFICADA. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO POSTERIOR AUTORIZANDO A PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incorre em verdadeiro error in procedendo, por violação ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado que profere decisão, reconhecendo fraude à execução, sem antes oportunizar a manifestação da parte executada e do eventual terceiro adquirente, na forma do artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. O parcelamento administrativo do débito, embora não se mostre apto a desconstituir as penhoras já realizadas, impede que novos atos constritivos sejam deferidos no curso da execução fiscal, sob pena de se ferir o princípio da menor onerosidade e, ainda, impor dupla cobrança sobre o executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.